Tribunal: TJPA
Processo: 0846826-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846826-59.2020.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA DA CUNHA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846826-59.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
BERNARDO BUOSI - OAB/PA 34.287-A

APELADA: VERA LÚCIA DA CUNHA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADA:
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - OAB/PA 27.917

ADVOGADA:
MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - OAB/PA 7.441

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL.
PRELIMINARES
. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais,
que lhe move
VERA LÚCIA DA CUNHA DO ESPÍRITO SANTO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 4704374),
alega a autora que era servidora pública estadual inscrita no PASEP desde ano de 1974, vindo a se aposentar em 08/04/2017, após o que, realizou o saque de sua cota, no dia 17/11/2017, tendo se surpreendido ao constatar que o saldo disponível era de R$ 846,28 (oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), mesmo após mais de 30 (trinta) anos de rendimento.

Afirma que houve má-gestão dos fundos do PASEP por parte do Banco do Brasil, que não efetivou a correta correção monetária e atualização dos valores depositados, razão pela qual requereu indenização por danos materiais.

Em contestação
(Id. 4704400)
, o requerido alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, aduziu que os cálculos apresentados pela autora não correspondiam aos índices previstos na LC 26/75 e desconsideravam os saques anuais já realizados.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4704418)
, julgando procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.455,40 (quarenta e seis mil reais, quatrocentos e cinquenta e cindo reais e quarenta centavos), devidamente atualizados.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação
(Id. 4704421)
, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defendeu, em suma, a inexistência de danos materiais a serem indenizados por não ter sido comprovada a má-gestão dos valores do fundo PASEP, requerendo a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 4704433)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

O Ministério Público Estadual se manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id. 17903479)
.

Considerando que a apelada é idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

I. PRELIMINARES

O banco apelante suscita como preliminar sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, por ser mero operador do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/
PASEP
), sem qualquer poder de gestão sobre o fundo, atribuindo-a à União e defendendo, consequentemente, a
incompetência
da Justiça Estadual.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil nas ações relativas à gestão dos valores depositados no Fundo PASEP foi recentemente analisada e dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, sob a sistemática de repercussão geral, cujo Acórdão foi publicado em 21/09/2023, firmando a seguinte tese:

Tema 1.150/STJ
:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Tratando-se a presente demanda de ação de indenização por danos decorrentes da má-gestão dos valores depositados no Fundo PASEP, cumpre reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da lide, e, por via consequência, a competência da Justiça Estadual para seu julgamento, nos termos da Súmula 42/STJ.

A título de esclarecimento, a presença da União nas lides relativas ao PASEP, que, atrairia a competência da Justiça Federal, só é exigida quando a pretensão autoral se relaciona aos índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, o que não é o caso da presente demanda.

Isto posto,
REJEITO
as preliminares e sigo para análise das questões de mérito.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se comprovada a má-gestão do banco apelante sobre o fundo PASEP, pela não atualização dos valores da conta da apelada, e se devida a reparação por danos materiais decorrente da diferença entre os valores por ela apresentados e o disponibilizado pelo apelante no momento do saque.

Antes de adentrar no mérito propriamente da presente demanda, importa esclarecer alguns dados acerca do PASEP, essenciais aos deslinde da lide.

Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela LC 08/70, com objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS, sendo ambos os programas unificados mediante a LC 26/75, que definiu como agentes arrecadadores o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS), mantendo-se os depósitos somente até o dia 30/06/1989, fim do exercício financeiro posterior à promulgação da Constituição Federal/1988.

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem, compete (nos termos dos Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas “a” a “d” nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a LC 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente:
(a)
Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994;
(b)
Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e
(c)
Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual:
(d)
Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no
site
oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf
).

Dito isto, resta patente que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Portanto, sendo o apelante mero depositário dos valores vertidos pelo empregador, por expressa determinação legal, não há como incidir as regras consumeristas nas relações entre banco e os titulares das contas PASEP, principalmente a relativa à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.

1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.

2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.

3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade.

4. Nos termos da Súmula nº 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.

6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

7.
O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.

8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP.

9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.

10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”) é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda.

12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas
(TJDFT, ApCiv 0728492-25.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, julgado em 29/01/2020) –
grifei.

Assim, na presente demanda, cumpria à autora/apelada o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP – nos termos do art. 373, I, do CPC.

De imediato, observo que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar que não houve impugnação por parte do recorrente acerca dos cálculos apresentados pela apelada, tendo por verdadeiras as alegações constantes da inicial, senão vejamos:

Da análise das provas carreadas aos autos, extrai-se que a apelada apresentou em sua exordial um parecer técnico contábil (Id. 4704391), que concluiu pela má-gestão do banco requerido, demonstrando, através de planilhas que o valor devido à titular, no momento da aposentadoria era de R$ 21.519,94 (vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), que, atualizado pela SELIC, resultaria em indenização por danos materiais no valor de R$ 46.455,40 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

O Banco do Brasil, em contestação, insurgiu-se contra os índices de correção monetária utilizados pela recorrida, por divergirem dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, juntando a tabela oficial extraída do site oficial do Tesouro Nacional (Id. 4704406) e afirmou que os cálculos não levaram em conta a mudança de moedas, os rendimentos e os saques efetivados, juntando as fichas de depósitos e saques da conta PASEP da autora (Id. 4704405 – pg. 1/20) e os extratos detalhados das movimentações realizadas desde seu ingresso no fundo (1975) até o momento de sua aposentadoria (Ids. 4704409 – pg. 1/2 e 4704407).

Em que pese o apelante não ter apresentado uma planilha discriminada com os percentuais de correção aplicados a cada exercício financeiro, apresentou dados e elementos suficientes para contraditar os cálculos trazidos pela apelada, tendo sempre em vista que como já esclarecido no voto, o banco não tem ingerência no valor de índice e juros a serem aplicados, pois estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Ressalto, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, nenhuma das partes, requereu a realização de perícia contábil. Ao ser oportunizada a produção de provas (Id. 4704416), as partes quedaram inertes (Id. 4704417), competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo.

Era indispensável que a autora/apelada demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (Id. 4704406), na planilha de cálculos que apresentou (Id. 4704391 – pg. 3) utilizou percentuais completamente diferentes.

Com efeito, com exceção dos meses de junho/1998 (10,8986%) e junho/1999 (14,2950%) onde foram estabelecidos a menor do que a tabela oficial – respectivamente 12,5476% e 15.7127% - todos os demais períodos foram aplicados percentuais muito superiores aos estipulados, como se observa, a título de exemplo, no mês de junho/1989, em que o índice oficial foi de 595,9153% enquanto que o adotado pela apelada foi de 848,8553%, mais de 200% acima do devido.

Por conseguinte, restou patente que o valor tomado como base na planilha da apelada é incorreto; consequentemente, todos os cálculos sobre ele efetivados carecem de veracidade.

Isto se observa ao analisar o extrato juntado pelo apelante (Id. 4704409), o qual traz a evolução dos valores da conta PASEP (ajustes e distribuição de cotas, correção, valorização e saques) desde o ingresso da apelada (1975).

Com base nas informações nele contidas, o saldo a ser considerado em junho de 1989, era de NCz$ 36,82 (trinta e seis cruzados novos e oitenta e sete centavos), e não os NCz$ 86,82 (oitenta e seis cruzados novos e oitenta e dois centavos) apresentados pela autora.

Em suma, a autora não elaborou planilha de cálculo com os índices adequados, e tampouco demonstrou de onde extraiu os saldos referentes a outubro de 1988 e junho de 1989, os quais divergem dos constantes nas fichas (Id. 4704405 – pg. 10/11) e nos extratos de sua conta (Id. 4704409 – pg. 1/2).

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado por ocasião da aposentadoria da apelada) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

Portanto, inexistindo no caso em comento a prática de ato ilícito por parte do apelante, não há que se falar em reparação de dano material, cumprindo a reforma da decisão de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, já inclusos os honorários devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 05/07/2024